Tribunal: STM
Processo: 7000616-91.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. QUESTÃO DE ORDEM. VISTA PGJM. EFEITO MODIFICATIVO. NÃO VERIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONSTATAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O mero pedido dos efeitos modificativos contidos nas razões de embargos de declaração não tem, por si só, o condão de vincular o magistrado a estabelecer o contraditório. No caso presente, sequer houve manifestação nesse sentido e os autos não esboçam essa peculiaridade. Questão de Ordem que se rejeita. Decisão majoritária.
O reconhecimento realizado por meio de vídeos de segurança e de fotografia, mesmo sem a observância do rito estabelecido no art. 368 do CPPM, tem validade na formação do convencimento do magistrado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa e corroborado por outras provas.
Não se verifica nenhuma afronta ao princípio do devido processo legal, tendo em vista que, no curso da ação penal, inclusive durante o reconhecimento em juízo, a Defesa teve toda a oportunidade de exercer a mais ampla defesa e contraditar toda a produção de provas.
Diante da ausência da omissão alegada, inexiste motivo para que o acórdão seja revisto nos termos propostos pela Defesa.
Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
19/10/2022 12:06
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665508334765810061316964237&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/10/2022
A 06/10/2022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000616-91.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: ELIENAY DE SOUSA SILVA
ADVOGADO: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA (OAB DF25480)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, REJEITOU A QUESTÃO DE ORDEM
SUSCITADA PELO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, PARA
CONVERTER O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS 7000616-
91.2022.7.00.0000 EM DILIGÊNCIA, A FIM DE INTIMAR A DOUTA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR, NOS TERMOS DO
PREVISTO NO ART. 131, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL,
PARA OFERECER CONTRARRAZÕES, CONSIDERANDO O REQUERIMENTO
PARA CONCEDER EFEITOS MODIFICATIVOS, NO QUE FOI ACOMPANHADO
PELOS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E LEONARDO PUNTEL. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS POR ELIENAY DE SOUSA SILVA,
POR AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE A
SEREM SUPRIDOS. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

19/10/2022 12:06
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665508334765810061316964237&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Suscitar Preliminar - Gab Min Péricles Aurélio Lima de Queiroz - Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
SUSCITO QUESTÃO DE ORDEM PARA COLHER O
PRONUNCIAMENTO DA PGJM, CONSIDERANDO QUE OS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
FORAM
OFERECIDOS
COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS. DESSE MODO, SEGUNDO PREVÊ O RI/STM (131, §
1º) É CABÍVEL OUVIR O CUSTOS LEGIS, DIANTE DA POSSIBILIDADE
DE ALTERAR O JULGAMENTO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

19/10/2022 12:06
:: 40001346121 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d...
1/9
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000616-91.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: ELIENAY DE SOUSA SILVA
ADVOGADO: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA (OAB DF25480)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. QUESTÃO DE
ORDEM. VISTA PGJM. EFEITO MODIFICATIVO. NÃO
VERIFICAÇÃO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
ALEGADA
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO
CONSTATAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O mero pedido dos efeitos modificativos contidos nas razões de
embargos de declaração não tem, por si só, o condão de vincular o
magistrado a estabelecer o contraditório. No caso presente, sequer
houve manifestação nesse sentido e os autos não esboçam essa
peculiaridade. Questão de Ordem que se rejeita. Decisão majoritária.
O reconhecimento realizado por meio de vídeos de segurança e de
fotografia, mesmo sem a observância do rito estabelecido no art. 368
do CPPM, tem validade na formação do convencimento do
magistrado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório
e da ampla defesa e corroborado por outras provas.
Não se verifica nenhuma afronta ao princípio do devido processo legal,
tendo em vista que, no curso da ação penal, inclusive durante o
reconhecimento em juízo, a Defesa teve toda a oportunidade de
exercer a mais ampla defesa e contraditar toda a produção de provas.
Diante da ausência da omissão alegada, inexiste motivo para que o
acórdão seja revisto nos termos propostos pela Defesa.
Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000616-91.2022.7.00.0000
40001346121 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:06
:: 40001346121 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d...
2/9
Vistos e relatados estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a questão de ordem, suscitada pelo Ministro
Péricles Aurélio Lima de Queiroz, para converter o julgamento dos Embargos
Declaratórios 7000616-91.2022.7.00.0000 em diligência, a fim de intimar a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos termos do previsto no art. 131, § 1º, do
Regimento Interno deste Tribunal, para oferecer contrarrazões, considerando o
requerimento para conceder efeitos modificativos. No mérito, por unanimidade,
em conhecer e em rejeitar os Embargos de Declaração, opostos por ELIENAY DE
SOUSA SILVA, por ausência de erro, omissão, contradição ou ambiguidade a serem
supridos.
Brasília, 03 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos pela Defesa constituída
de ELIENAY DE SOUSA SILVA, em face do Acórdão lavrado nos autos da
Apelação nº 7000434-42.2021.7.00.0000, no qual aponta omissão no julgado no
tocante à preliminar de nulidade da Sentença por inobservância das formalidades
legais previstas no art. 368 do CPPM, arguida nas razões de apelação.
De acordo com a denúncia, o ex-3º Sargento ELIENAY DE SOUSA
SILVA, no período compreendido entre o dia 18 de julho de 2016 e final de julho de
2017, apropriou-se, em proveito próprio, do notebook Dell Latitude E5530, nº de
série 7L6Z5W1, pertencente ao Exército Brasileiro, bem que tinha posse e detenção
em razão de ser o responsável pela carga do material do local em que servia. Assim,
foi denunciado, como incurso nas sanções do art. 303, caput, do CPM (peculato).
Na instância de piso, foi condenado, por desclassificação, como
incurso no art. 248, parágrafo único, inciso II, do CPM, à pena de 1 (um) ano, 2
(dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão.
Em julgamento virtual, realizado no período de 15/8/2022 a 18/8/2022,
esta Corte, por unanimidade, decidiu não conhecer a preliminar de nulidade da
Sentença por falta de amparo legal.
No mérito, por maioria, conheceu e negou provimento ao Apelo
Defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
O Acórdão atacado registra a ementa, in verbis:
7000616-91.2022.7.00.0000
40001346121 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:06
:: 40001346121 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d...
3/9
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA AGRAVADA.
EXTRAVIO DE NOTEBOOK POR MILITAR. POSSE E DETENÇÃO EM RAZÃO
DA FUNÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 368
DO CPPM. MATÉRIA DE PROVA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. AUTORIA
E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DE PESSOA.
FOTOGRAFIA. VÍDEO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE DA PROVA.
DESPROVIMENTO DO APELO.
Não deve ser conhecida preliminar de nulidade que trata de matéria de prova.
Decisão unânime.
Mesmo não seguindo o rito estabelecido no art. 368 do CPPM, esta Corte admite o
reconhecimento fotográfico para formar o convencimento do magistrado,
principalmente se o ato for ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa (Precedentes STF).
Sentença em perfeita consonância com o acervo probatório juntado aos autos. O
Órgão julgador logrou êxito em demonstrar as provas e os motivos que formaram o
seu convencimento, para ensejar a condenação do acusado.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas.
Condenação mantida.
Decisão por maioria.
Em seus fundamentos, a Defesa alega omissão no acórdão,
prequestionando expressamente a ocorrência de violação ao art. 5º, inciso LIV, da
Constituição Federal. Para tanto, retorna as argumentações lançadas em sede de
razões de apelação, nos seguintes termos:
“[...]
Entende a Defesa técnica que a forma de reconhecimento imposta não encontra
guarida nos termos legais acima estabelecidos, razão pela qual não deve servir de
fundamento para eventual édito condenatório. Assim o fez o juízo de piso, que
utilizou o indigitado reconhecimento como elemento probatório para fundamentar
sua decisão condenatória.
A MM. Juíza apresentou unicamente a testemunha ao ex-Cb Emannuel, deixando de
providenciar outras pessoas para também passar pelo reconhecimento.
Ainda assim, sobreveio condenação do embargante. Esse I. Relator entendeu que
não houve violação ao referido dispositivo.
Ocorre que não obstante a alegada violação, houve nítida violação ao princípio
constitucional do devido processo legal.
7000616-91.2022.7.00.0000
40001346121 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:06
:: 40001346121 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d...
4/9
Assim, requer a esse Juízo Especial que se manifeste expressamente a respeito da
ocorrência de violação ao art. 5°, inc. LIV, da CF, segundo o qual “ninguém será
privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.
[...]” (Evento 1, fl. 5). (Sem grifos no original).
Por fim, requer o conhecimento dos presentes embargos aclaratórios,
para acolher a preliminar arguida na Apelação, em razão da violação ao princípio do
devido processo legal.
Este Relator não vislumbrou hipótese iminente dos efeitos
modificativos nos presentes embargos de declaração, razão pela qual não foram os
autos encaminhados à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, conforme faculta o art.
131, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar – RISTM.
É o Relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos
de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.
QUESTÃO DE ORDEM PARA CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIAS NA PGJM
No transcorrer do julgamento, o Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ suscitou questão de ordem para manifestação da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos termos do § 1º do art. 131 do Regimento
Interno desta Corte, por considerar que os presentes Embargos Aclaratórios foram
oferecidos com efeitos modificativos, com possibilidade de alteração do julgamento.
Com a devida vênia do eminente Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, rejeito a questão de ordem suscitada pelo fato de que o objeto
dos embargos declaratórios se volta à Decisão da Corte que não conheceu da
preliminar de nulidade suscitada pela Defesa, relacionada à inobservância da regra
processual para o reconhecimento de pessoa ou de coisa, a qual, apesar de não
conhecida como preliminar, foi analisada no mérito do recurso, conforme se verifica
da ementa da Apelação nº 7000434-42.2021.7.00.0000, transcrita no relatório dos
presentes embargos.
7000616-91.2022.7.00.0000
40001346121 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:06
:: 40001346121 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d...
5/9
É relevante afirmar que o mero pedido dos efeitos modificativos
contido nas razões de embargos de declaração não tem, por si só, o condão de
vincular o magistrado a estabelecer o contraditório. No caso presente, sequer houve
manifestação nesse sentido e os autos não esboçam essa peculiaridade.
Como frisado no relatório dos presentes embargos, não vislumbrei a
hipótese iminente da modificação da decisão proferida no acórdão guerreado, razão
pela qual deixei de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos
termos do art. 131, § 1º, do RISTM. Na verdade, a Defesa busca rediscutir matéria
exaustivamente tratada na Apelação nº 7000434-42.2021.7.00.0000.
Admitir o contraditório como regra, e em sede de embargos de
declaração, com o simples fundamento de estarem evidenciados os efeitos
infringentes nas respectivas razões, ainda que implicitamente, é premiar a
morosidade processual e eternizar as discussões no meio forense. A jurisprudência
deste Tribunal é pacífica quanto à necessidade de o embargante demonstrar o efeito
modificativo (ref. STM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0000041-
91.2007.7.11.0011, Relator: Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de
Julgamento: 2/3/2017. Data de Publicação: 16/3/2017).
Diante do exposto, e com a devida vênia ao entendimento do eminente
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, rejeito a questão de
ordem por ausência de elementos hábeis a ensejar o alegado efeito modificativo nas
razões dos embargos de declaração.
MÉRITO
A Defesa sustenta que houve omissão no Acórdão embargado com a
nítida intenção de prequestionar suposta violação ao preceito constitucional previsto
no inciso LIV do art. 5º da Constituição Federal “ninguém será privado da
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;”, alegando que o
reconhecimento de MIGUEL ANTÔNIO PINTO JÚNIOR, como “Sargento
Gonçalves”, foi realizado ao arrepio do rito estabelecido no art. 368 do CPPM, não
podendo, portanto, ensejar a condenação de ELIENAY DE SOUSA SILVA.
O Embargante foi condenado à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e
13 (treze) dias de reclusão, como incurso no art. 248, parágrafo único, inciso II, do
CPM. Contra a decisão a quo, insurgiu-se a Defesa constituída buscando a nulidade
da Sentença ou a absolvição do então Apelante.
No julgamento da Apelação, esta Corte, por unanimidade, não
conheceu a preliminar de nulidade por envolver matéria de prova. Contudo, o
assunto, trazido no âmbito da arguição prévia, foi analisado no mérito do recurso.
7000616-91.2022.7.00.0000
40001346121 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:06
:: 40001346121 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d...
6/9
Este relator e a maioria dos eminentes ministros entenderam que as
provas juntadas aos autos foram suficientes para sustentar a condenação do acusado,
imposta na instância de piso.
Assevera-se que o reconhecimento de MIGUEL ANTÔNIO PINTO
JÚNIOR, como “Sargento Gonçalves”, responsável pela restituição do computador
extraviado do Exército, pelo ex-Cb EMANNUEL VICTOR QUEIROZ DE
CARVALHO, não está desassociado do contexto das ocorrências e dos depoimentos
testemunhais e, especialmente, da cronologia dos fatos do dia 18 de março de 2018,
como ligações, mensagens e uso dos crachás do acusado, conforme plenamente
demonstrado no acórdão.
Naquela assentada, ressaltei que o reconhecimento realizado por meio
de vídeos de segurança e de fotografia, mesmo sem a observância do rito
estabelecido no art. 368 do CPPM, tem validade na formação do convencimento do
magistrado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla
defesa, se corroborado por outras provas, cito:
“[...]
Em que pese a testemunha MIGUEL ANTÔNIO PINTO JÚNIOR ter negado ser o
suposto ‘Sargento Gonçalves’, o reconhecimento não está isolado nos autos. Como
já demonstrado na tabela acima, o acusado ligou 8 (oito) vezes para ele no horário
em que a devolução ocorreu. Questionado sobre o contato, o Cabo relatou que
falaram
sobre
carona
(APM
7000266-35.2020.7.11.0011,
evento
52,
VIDEOS18/21).
Do mesmo modo, o relatório aponta ligações entre o acusado e o ex-Cb GLEYBE
CRUZ SILVA. Em síntese, essa testemunha assim declarou:
Afirmou que estava em uma ligação com sua namorada próximo à catraca, motivo
pelo qual ajudou o suposto Sargento Gonçalves a entrar. Cinco minutos depois, o
mesmo militar chegou à seção e ele o encaminhou ao Cb. Emannuel. Declarou que
conheceu o acusado em 2013, porque trabalhavam juntos. Questionado sobre as
ligações no período dos fatos, disse que falavam sobre assuntos da seção,
financeiro, carona etc. Perguntado se conhecia o Cabo Miguel, negou. (APM
7000266-35.2020.7.11.0011, evento 52, VIDEOS12/18).
Constata-se dos autos que o acusado agiu de forma dissimulada para ludibriar os
militares da seção em que trabalhou. Inicialmente, entregou um notebook diferente,
que havia sido deixado no setor por um ex-militar, mas que estava em sua casa.
Depois, planejou a devolução do notebook utilizando militares com os quais
possuía vínculos de carona, empréstimos ou relação anterior de trabalho, com o
único objetivo de entregar o bem que estava indevidamente em sua posse, sem se
comprometer.
7000616-91.2022.7.00.0000
40001346121 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:06
:: 40001346121 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d...
7/9
As alegações do acusado, de que no dia 21 de março teria ocorrido uma série de
coincidências ou uma suposta ‘armação’ para incriminá-lo, não encontram
respaldo nos autos.
Assim, em oposição ao que afirma a Defesa, autoria e materialidade estão
devidamente comprovadas e são plenamente aptas a ensejar o decreto
condenatório. Esse entendimento é corroborado pela eminente Subprocuradora-
Geral da Justiça Militar Dra. Herminia Celia Raymundo, in verbis:
‘[...]
Portanto, ao contrário do alegado pela Defesa, a autoria e materialidade
encontram-se devidamente delineadas e provadas à saciedade, não havendo
qualquer excludente de ilicitude e/ou de culpabilidade aptas a ampararem o
apenado, devendo, assim, ser mantido inalterado o fato típico, antijurídico e
culpável contido no art. 248 do CPM, nos exatos termos da sentença condenatória.
[...]” (Evento 6, fl. 5).
[...]” (Apelação nº 7000434-42.2021.7.00.0000, evento 62).
Ainda que houvesse irregularidade no reconhecimento fotográfico, foi
sanada em juízo. Perante a autoridade judicial, EMANNUEL VICTOR QUEIROZ
DE CARVALHO foi enfático em apontar MIGUEL ANTÔNIO PINTO JÚNIOR
como aquele que lhe entregou o notebook, na presença do MPM e do advogado, em
destacada observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e, por
consequência, do devido processo legal.
Quanto ao reconhecimento realizado em audiência, Nucci esclarece:
Reconhecimento feito em sala de audiência pela testemunha ou vítima: trata-se de
reconhecimento informal, que configura um mero desdobramento do depoimento
ou das declarações prestadas. Se o juiz preterir as formalidades exigidas neste
artigo para empreender o reconhecimento – o que se faz cotidianamente em muitos
fóruns – estaremos diante de prova testemunhal. [...]” (NUCCI, Guilherme de
Souza. Código de Processo Penal Militar Comentado, 4. ed., Rio de Janeiro,
Forense, 2021, fl. 370). (Sem grifos no original).
Ressalta-se, novamente, que a condenação do acusado não ocorreu
somente fundamentada no reconhecimento de terceiro envolvido na ação, mas em
todo o arcabouço probatório trazido aos autos, nos termos do art. 297 do CPPM,
cito:
Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas
colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com
as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância.
7000616-91.2022.7.00.0000
40001346121 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:06
:: 40001346121 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d...
8/9
Quanto à explícita intenção de prequestionar a matéria, não se verifica
nenhuma afronta ao princípio do devido processo legal, tendo em vista que, no curso
da ação penal, inclusive durante o reconhecimento em juízo, o advogado teve toda a
oportunidade de exercer a mais ampla defesa e contraditar toda a produção de
provas.
Sobre o devido processo penal na produção de provas, Coimbra Neves
leciona:
“[...]
O estudo de prova, no processo penal, insere-se no estudo da garantia do devido
processo legal (due process of law), que tem respaldo constitucional, inovando a
atual Constituição em relação às anteriores ao referir-se expressamente à cláusula
no inciso LIV do art. 5º.
Nas precisas palavras de Alexandre de Moraes, já transcritas nessa obra, o devido
processo legal que tem como seus corolários a ampla defesa e o contraditório,
‘configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de
proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe
paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito
à defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, de produção ampla de
provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, aos recursos, à decisão
imutável, a revisão criminal)’
[...]” (NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Processual Penal
Militar, volume único. Salvador, JusPodivm, 2021, fls. 829/830).
Assim, emerge dos embargos aclaratórios a nítida intenção da Defesa
de estender a discussão já apreciada por esta Corte.
Portanto, não constatada a omissão alegada pela parte, inexiste motivo
para que o Acórdão seja revisto nos termos propostos pela Defesa.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os
Embargos de Declaração, opostos por ELIENAY DE SOUSA SILVA, por ausência
de erro, omissão, contradição ou ambiguidade a serem supridos.

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346121v8 e
do código CRC 7d2fb2a3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 17/10/2022, às 19:5:47
7000616-91.2022.7.00.0000
40001346121 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:06
:: 40001346121 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d...
9/9
7000616-91.2022.7.00.0000
40001346121 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:10
:: 40001346372 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d5052a303742b6cb9
1/3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000616-91.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: ELIENAY DE SOUSA SILVA
ADVOGADO: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA (OAB DF25480)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo ex-3º Sargento do Exército Elienay de Sousa Silva contra Acórdão proferido por esta Corte nos
autos da Apelação 7000434-42.2021.7.00.0000, julgada em Sessão de Julgamento Virtual ocorrida entre 15 e 18.8.2022. Na ocasião, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, por unanimidade, decidiu não conhecer da preliminar suscitada pelo então Apelante e, no mérito, por maioria, por negar provimento ao recurso.
Com a devida vênia ao insigne Ministro-Relator, suscito Questão de Ordem prévia ao julgamento dos Embargos de Declaração. Nas Razões, o
Embargante anuncia que busca o conhecimento e o acolhimento da preliminar, que não fora conhecida no julgamento anterior, para com isso anular a Sentença de
1º grau. Nesse cenário, claramente o ora Recorrente busca a aplicação de efeitos modifiticavos ao julgado anterior, inclusive com retorno do procedimento a
estágios anteriores.
De acordo com o Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), em tais casos, a Parte adversa deve ser intimada para, caso queira, possa
impugnar:
Art. 131. [...].
§ 1º Quando os Embargos contiverem efeitos infringentes ou o relator vislumbrar no recurso efeitos modificativos, deverá ser concedida vista eletrônica dos autos à parte
contrária pelo prazo de cinco dias. (Grifo nosso).
A jurisprudência nacional considera atualmente pacificada a matéria, com plena aceitação no âmbito das demais Justiças – comum, do Trabalho e
Eleitoral. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pronunciou-se igualmente nesse sentido, como se vê da seguinte decisão:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA PARA CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM
EFEITOS INFRINGENTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OMISSÃO CONFIGURADA. 1. Os Embargos de Declaração
visam suprir Omissão, Obscuridade ou Contradição, conforme dispõe o art. 535, incisos I e II, do CPC. 2. Embargos de Declaração aceitos com Efeitos Infringentes, sem
intimação da Parte Contrária para oferecer Contrarrazões, configura a violação aos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa, segundo Precedentes
mais recentes desta e. Corte. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada”. [STJ. Processo 0802426-48.2013.4.05.8300 – Apelação/Reexame Necessário (...) Rel. Des.
Federal Alexandre Luna Freire (Convocado); grifo nosso].
7000616-91.2022.7.00.0000
40001346372 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:10
:: 40001346372 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d5052a303742b6cb9
2/3
A Corte Especial do STJ já havia se pronunciado de forma unânime a respeito desse tema, como se extrai da informação oficial abaixo, publicada em
1º.12.2016:
“DECISÃO DA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Parte adversa nos embargos de declaração com efeito modificativo deve ser intimada.
Quando houver possibilidade de que os embargos de declaração venham a ter efeitos modificativos, a parte contrária deve ser intimada para apresentar suas contrarrazões,
segundo os princípios do contraditório e da ampla defesa.
O entendimento foi reafirmado pela Corte Especial, colegiado que reúne os 15 ministros mais antigos do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar recurso interposto por
um banco num processo contra uma fabricante de refrigerantes.
Com base nesse entendimento da Quarta Turma, uma das partes argumentou que acórdão da Terceira Turma do STJ havia decidido no sentido contrário, acolhendo a
necessidade de a parte contrária apresentar suas contrarrazões.
Precedentes
A relatoria desse recurso em embargos de divergência interposto pelo banco coube ao ministro Humberto Martins, vice-presidente do STJ. No voto, o ministro ressaltou que a
tese levantada diz respeito à necessidade de abrir vista à parte contrária quando, na oposição de aclaratórios, estes puderem ser acolhidos com efeitos modificativos.
Humberto Martins citou julgados da Corte Especial para acolher os argumentos do banco “no sentido de que a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração
pressupõe a prévia intimação da contraparte, sob pena de nulidade do julgado”. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade pelos demais ministros da Corte
Especial. (Parte adversa nos embargos de declaração com efeito modificativo deve ser intimada. Superior Tribunal de Justiça - O Tribunal da Cidadania, 2016. Disponível
em
<http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2016/2016-12-01_10-31_Parte-adversa-nos-embargos-de-declaracao-com-efeito-
modificativo-deve-ser-
intimada.aspx#:~:text=Parte%20adversa%20nos%20embargos%20de%20declara%C3%A7%C3%A3o%20com%20efeito%20modificativo%20deve%20ser%20intimada,-
Conte%C3%BAdo%20da%20P%C3%A1gina&text=Quando%20houver%20possibilidade%20de%20que,contradit%C3%B3rio%20e%20da%20ampla%20defesa.>
Acesso
em 28.9.2022).
Em face do exposto, votei no sentido de suscitar Questão de Ordem para converter o julgamento dos Embargos Declaratórios 7000616-
91.2022.7.00.0000 em diligência, a fim de intimar a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, nos termos do previsto no art. 131, § 1º, do Regimento Interno
deste Tribunal, para oferecer Contrarrazões, considerando o requerimento para conceder efeitos modificativos.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

7000616-91.2022.7.00.0000
40001346372 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:10
:: 40001346372 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d5052a303742b6cb9
3/3
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346372v3 e do código
CRC 11a8b7b6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 17/10/2022, às 14:58:13
7000616-91.2022.7.00.0000
40001346372 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR